Tribunal: TCU
Processo: 033.659/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em licitação efetuada para contratar serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária. Análise de oitivas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda. sobre possíveis irregularidades no Regime Diferenciado de Contratações Públicas Eletrônico (RDC) 290/2023, conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco (Dnit/PE) para contratar serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob a jurisdição daquela unidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 146, § 2o, 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU, 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir os pedidos de adoção de medida cautelar, por ausência dos seus pressupostos; 9.3. indeferir o requerimento de habilitação da empresa Estratégica Engenharia Ltda. como parte interessada no processo; 9.4. considerar a representação parcialmente procedente; 9.5. dar ciência à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco sobre as seguintes falhas identificadas no processamento do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Eletrônico (RDC) 290/2023, a fim de que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.5.1. ausência de motivação explícita, clara e congruente, com a pertinente indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, na apreciação de recursos contra a decisão pela habilitação da empresa vencedora do lote 1, cuja conclusão estava discrepante com o contido no Documento 15533931, violando as disposições do artigo 50, caput, incisos V e VII e § 1o da Lei 9.784/1999; 9.5.2. falta de análise isonômica e objetiva de propostas de licitantes, em afronta ao disposto no artigo 3o, caput, da Lei 8.666/1993 (princípios da isonomia e do julgamento objetivo); 9.6. comunicar esta decisão à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado de Pernambuco e às empresas Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda., Estratégica Engenharia Ltda. e Maia Melo Engenharia Ltda.; e 9.7. arquivar os autos.